Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-85.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000067-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEVERSON BATISTA DE FRANCA BRITO - CPF: 053.063.391-40 (RECORRENTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), JOSUE LIMA DA SILVA - CNPJ: 34.229.133/0001-56 (RECORRIDO), WENDER TAQUES RIBEIRO - CPF: 036.760.031-52 (ADVOGADO), JOSUE LIMA DA SILVA - CPF: 017.620.351-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000067-85.2025.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
CLEVERSON BATISTA DE FRANCA BRITO.

Recorridos:
JOSUÉ LIMA DA SILVA - ME e JOSUÉ LIMA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
14/08/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS GRAVES NO MOTOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MECÂNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais. O réu impugna o laudo, requer perícia mecânica e nega a existência de defeito, sustentando atendimento prestado ao comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da necessidade de prova pericial mecânica para apurar a existência e origem dos defeitos alegados, é cabível o processamento da demanda no âmbito do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide só é admissível quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, hipótese inocorrente, pois há controvérsia técnica sobre o estado do motor e sobre a validade do laudo apresentado.

A prova técnica requerida é indispensável para a adequada elucidação dos fatos, sendo inviável o seu suprimento por documentos unilaterais desacompanhados de elementos técnicos idôneos.

O rito dos Juizados Especiais não comporta perícias complexas, conforme art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado 54 do FONAJE, que define a competência pela complexidade da prova, e não pelo direito material discutido.

A necessidade de perícia mecânica caracteriza a complexidade da causa, atraindo a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

Inexistem elementos para condenação do recorrente por litigância de má-fé, ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A necessidade de perícia mecânica para apuração de vício em veículo afasta a competência do Juizado Especial Cível por caracterizar complexidade da causa.

A complexidade é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido.

Documentos unilaterais sem comprovação técnica não suprem a exigência de prova pericial quando há impugnação específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80 e 355, I; Lei n.º 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014174-05.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 31.07.2024; TJMT, N.U 1010029-62.2021.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 22.03.2024; TJMT, N.U 1002298-24.2021.8.11.0003, Turma Recursal Única, j. 22.08.2021.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 296920853, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Vício oculto – responsabilidade objetiva;

2.

Ausência de prova em sentido contrário;

3.

Ilegalidade da exclusão da garantia;

4.

Subsidiariamente – rescisão contratual;

5.

Ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta a ocorrência de deserção e de litigância de má-fé. No mérito, impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de deserção, visto que foi concedida a gratuidade da justiça ao recorrente na decisão prolatada no ID 296920860.

Conforme consta na petição inicial, o reclamante adquiriu do reclamado, em 08/10/2024, um veículo Volkswagen Voyage 1.0, modelo 2012/2013, pelo valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Contudo, dois dias após a compra, constatou problemas no motor, como consumo excessivo de óleo, emissão de fumaça densa e vazamento de água pelo escapamento, indícios de falhas graves no motor.

Aduz que laudo técnico emitido por oficina especializada confirma a gravidade do defeito e atribui sua origem a vício oculto, preexistente à entrega do bem, tornando-o impróprio para uso. Relata ter arcado com despesas emergenciais para reparos do veículo, em razão da reticência do reclamado em cumprir a garantia legal de 90 dias, no valor total de R$ 3.715,36 (três mil, setecentos e quinze reais e trinta e seis centavos), sendo necessário, ainda, o reparo do motor, cujo custo totaliza R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

O demandado, por sua vez,
alega que o reclamante pretende discutir vício no veículo que demanda prova pericia
l, a fim de apurar a existência do defeito. Sustenta, ainda, que prestou atendimento e assistência para identificar o alegado problema e que, após a realização de testes, ficou comprovado que não havia defeito no motor, o qual foi avaliado antes e após a entrega do veículo.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.

Isso porque o recorrido, em sua contestação,
impugnou o “laudo técnico” apresentado pelo reclamante e requereu
expressamente
a realização de perícia mecânica
,
reiterando, em suas razões recursais, que o laudo técnico apresentado está incompleto e sem assinatura
. Contudo,
o referido pedido não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau.

Cumpre destacar que o julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a produção de outras provas se revelar manifestamente desnecessária, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não se observa na hipótese dos autos.

Ademais, a realização da prova pericial ainda se mostra viável, uma vez que não há notícia nos autos de que o veículo tenha sido reparado, tendo sido relatado na petição inicial que “
O laudo técnico, anexo à inicial, detalha os defeitos existentes no motor e recomenda intervenções que totalizam R$ 9.800,00, valor que o Autor não possui condições de arcar sem comprometer sua subsistência.
” (ID 296920358, p. 7).

Ressalta-se que foi apresentado apenas um único documento, nomeado “laudo técnico” (ID 296920372), produzido unilateralmente,
sem observância das formalidades legais, sem a comprovação de que foi elaborado por profissional qualificado, tampouco com embasamento em normas técnicas ou regulamentações, para sustentar o pedido de reparação dos danos no automóvel
. Ausente, portanto, documentação robusta ou outros elementos probatórios, como fotografias ou laudos complementares, capazes de comprovar, de forma inequívoca, a extensão dos danos alegados e os valores correspondentes.

Desse modo, evidenciada a necessidade de produção de prova pericial para a completa elucidação dos fatos, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, uma vez que o rito sumaríssimo não comporta a realização de perícia complexa.

Corroborando tal entendimento:

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO EM MOTOCICLETA-
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1- Há necessidade de perícia no caso em tela a fim de que seja averiguada qual foi à causa da queima do produto objeto da demanda.

2-
No caso, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, diante da necessidade de realização de pericia no objeto da lide, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo
.

3- Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.
(TJMT – N.U 1014174-05.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso, considerando a impossibilidade de averiguar a extensão dos danos no veículo da parte recorrida, necessária a produção de prova pericial
.

2.
Não sendo cabível no âmbito dos juizados especiais, deve o feito ser extinto em razão da complexidade da matéria
.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1010029-62.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) (grifei).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE ÁUDIO. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2.
Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1002298-24.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2021, Publicado no DJE 22/08/2021) (grifei).

Destaca-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe em prol da adequada composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade da atuação jurisdicional, assegurando que o caso concreto seja apreciado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como daqueles que regem os Juizados Especiais.

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
verbis
:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia mecânica, cujo procedimento é inadmissível na esfera dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juízo e a consequente extinção do feito.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pelo recorrido, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia mecânica, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.
Prejudicado o recurso interposto pelo reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025